Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712226-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUISMAR SEIXAS LOURENCO AGRAVADO: TEOFANES PEREIRA SEIXAS DECISÃO Inicialmente, à Secretaria da 6a Turma Cível para excluir o falecido Teófanes Pereira Seixas do polo passivo recursal e incluir os demais herdeiros, inclusive os que foram reconhecidos no curso da ação de inventário, André Messias Ferreira de Seixas e Alícya Ferreira de Seixas (id. 42363015 dos autos originários – proc. no 0046495-45.2014.8.07.0001). LUISMAR SEIXAS LOURENÇO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60652418 dos autos originários) proferida na ação de inventário dos bens deixados por Teófanes Pereira Seixas, que o removeu da função de inventariante, nos seguintes termos: “Trata-se de inventário dos bens deixados por Teofanes Pereira de Seixas, óbito ocorrido 22-9-2014. A abertura do procedimento sucessório foi requerida pelos herdeiros Luismar Seixas Lourenço, Valdenice Seixas Lourenço de Freitas, Sandra Márcia Seixas Lourenço e Steve Osmar Seixas Lourenço, todos maiores e capazes. Na inicial os requerentes pleitearam a expedição de alvará para levantamento de valores existentes em contas do inventariado, pedido que foi indeferido. O herdeiro Luismar Seixas Lourenço foi nomeado inventariante e, na mesma oportunidade, intimado a apresentar as primeiras declarações. Posteriormente, os requerentes reiteraram o pedido de levantamento para quitação dos débitos do espólio mas, antes da análise do pedido, foi requerida a desistência da ação para realização do inventário extrajudicial (ID 42362850). Na petição de ID 42362854, André Messias e Alícia Ferreira requerem reserva de quinhão, uma vez que tramitava perante a 5a Vara de Família de Brasília ação de investigação de paternidade pós-morte em desfavor do inventariado. A decisão de ID 42362858 indeferiu o pedido de desistência da ação e deferiu a reserva de quinhão para aos menores André Messias Ferreira Seixas e Alícia Ferreira Seixas. Os requerentes agravaram da decisão de ID 42362858, tendo o recurso sido desprovido. Em vista dos autos (ID 42362937), o Ministério Público requereu que, quanto ao herdeiro que ocupa o apartamento e não paga o condomínio, deverá a questão ser resolvida em ação própria a fim de compelir o herdeiro a efetuar os pagamentos de alugueis e condomínio devidos ou desocupar o imóvel. Oficiou, ainda, pela autorização de venda dos veículos arrolados pelo valor da tabela FIPE, com possibilidade de deságio de 10% a 20%. O herdeiro Steve Osmar Seixas Lourenço apresentou esboço de partilha na petição de ID 42362956, bem como descreveu algumas dívidas do espólio. Este juízo determinou a avaliação judicial dos veículos (ID 42362966 - Pág. 1). Foi acostada aos autos sentença que deferiu o pedido de habilitação de crédito do Condomínio da SHCES 605 Bloco I em desfavor do espólio (42363006). A decisão de ID 42363015 deferiu a habilitação dos herdeiros menores, André Messias Ferreira Seixas e Alícia Ferreira Seixas, uma vez que ficou demonstrado que são filhos do falecido. A referida decisão registrou, ainda, que o herdeiro Luismar Seixas Lourenço foi nomeado inventariante e prestou compromisso em dezembro de 2014, mas ainda não tinha apresentado as primeiras declarações. O inventariante foi intimado a apresentar as primeiras declarações, no prazo de 30 dias, sob pena de remoção. Foi acostada a escritura pública de inventário e partilha realizada pelos herdeiros maiores de parte dos bens do falecido, saldos bancários, inclusive já levantaram os valores depositados nas instituições financeiras em detrimento dos herdeiros menores (ID 42363024). A carta precatória de avaliação dos bens não foi cumprida em virtude dos endereços informados pelo inventariante estarem incompletos. O inventariante informa, na sequência, o endereço correto e telefones para contato do oficial de justiça (ID 42363008). Em petição de ID 42363023, o inventariante ratifica a relação de bens e dívidas apresentadas pelo herdeiro Steve Osmar Seixas Lourenço, acrescenta que, de fato, os herdeiros menores foram reconhecidos como filhos do inventariado e requer a concessão de mais cinco dias para apresentação de plano de partilha, com as compensações aos herdeiros menores, apresentar a guia de ITCMD e as certidões para instruir os autos. Em junho de 2019 o inventariante foi intimado a recolher as custas para a remessa de nova carta precatória, bem como foi concedido o prazo de 10 dias para cumprir a decisão de ID 42363015, contudo manteve-se inerte. Por último, os herdeiros André Messias Ferreira Seixas e Alícia Ferreira Seixas requerem que, apesar de pendente a avaliação de dois veículos que estão no domicílio do inventariante no Estado de Goiás, os outros veículos sejam alienados conforme avaliação mediante tabela FIPE. É o relatório. Decido. No curso deste processo o herdeiro Luismar Seixas Lourenço, nomeado inventariante, não vem cumprindo as determinações judiciais e, por isso, o feito está paralisado desde outubro de 2018. O inventariante foi intimado a apresentar as primeiras declarações e a instruir os autos com os documentos indispensáveis ao regular andamento do feito, sob pena de remoção, mas quedou-se inerte (ID 42363024). Diante disso, REMOVO-O do cargo de inventariante com fulcro no art. 622, inciso II, do CPC. Intimem-se os demais herdeiros para dizer se possuem interesse em assumir a inventariança e, caso não haja nenhum interessado, será nomeado inventariante dativo, cujos honorários serão custeados pelo espólio. Prazo de 15 dias. Quanto ao pedido de alienação dos veículos, será analisado quando houver a nomeação de novo inventariante para acostar aos autos as CRLV’s para comprovação da titularidade dos bens em nome do falecido e a tabela FIPE correspondente atualizada.” O agravante alega, em síntese, que não houve a instauração do incidente de remoção do inventariante nem sua prévia intimação pessoal, nos termos dos arts. 485, inc. III, e 623 do CPC, o que configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sustenta que ocorreram diversos incidentes na ação de inventário, por isso não pode ser única e exclusivamente responsabilizado pelo retardamento da marcha processual. Requer a antecipação da tutela recursal, para permanecer exercendo a função de inventariante, ou a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada. Preparo (ids. 16083650 e 16083654). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante foi nomeado inventariante dos bens deixados por Teófanes Pereira Seixas em 17/12/2014 (ids. 42362836 e 42362839 dos autos originários), oportunidade em que foi intimado a prestar as primeiras declarações. Em 15/06/2016 as herdeiras Sandra Márcia Seixas Lourenço e Valdenice Seixas Lourenço questionaram a forma com que o agravante desempenhava a função de inventariante e requereram a sua remoção (id. 42362903), pedido que não chegou a ser apreciado pelo Juízo a quo. O MM. Juiz, em 04/10/2018, novamente determinou que o agravante prestasse as primeiras declarações, no prazo de 30 dias, sob pena de remoção (id. 42363015 dos autos originários), in verbis: “[...] O herdeiro Luismar Seixas Lourenço foi nomeado inventariante à fl. 86 e prestou compromisso no dia 17 de dezembro de 2014 (fl. 88). Contudo, até a presente data não apresentou as primeiras declarações e nem instruiu o feito com os documentos indispensáveis ao regular processamento do inventário. Assim, após o transcurso do prazo acima, intime-se o inventariante a prestar as primeiras declarações, que deve conter: - a QUALIFICAÇÃO COMPLETA dos herdeiros e respectivos cônjuges (sem incluir os cônjuges como parte), devendo constar a nacionalidade, o estado civil, o número de identidade, o número do CPF, a profissão e o local de residência com endereço completo. Quando se tratar de pessoa casada, informar, ainda, o regime de bens e a data do casamento. Deverá ainda declarar o vínculo de parentesco de cada herdeiro/legatário com a pessoa inventariada, bem assim a que título o interessado recebe a herança. - a DESCRIÇÃO COMPLETA DOS IMÓVEIS que serão partilhados, informando o endereço completo do bem, o número da matrícula, o cartório extrajudicial no qual o bem está matriculado e o seu valor; - os bens móveis integrantes do acervo patrimonial do espólio, com a respectiva comprovação documental da titularidade do bem ou direito inventariado, indicando ainda o seu valor; - as dívidas do espólio (atente-se para a sentença de fl. 327); - correto valor atribuído a causa, devendo ser recolhido o valor remanescente das custas processuais; - esboço de partilha. Ressalte-se que deve constar a compensação dos herdeiros menores, André Messias Ferreira de Seixas e Alícya Ferreira de Seixas quanto aos valores levantados pelos demais herdeiros no inventário extrajudicial (R$ 28.352,61). Tudo deve ser descrito com a indicação das páginas em que constam os respectivos comprovantes. Instrua, ainda, o processo com os seguintes documentos: 1- certidão negativa dos tributos federais (www.receita.fazenda.gov.br), do Distrito Federal e Goiás em relação à pessoa inventariada; 2- certidão negativa de ações civis (www.tjdft.jus.br/servicos/certidao-nada-consta), trabalhistas (www.trt10.jus.br) e federais (www.trf1.jus.br); 3- certidão de matrícula de todos os imóveis arrolados; 4- certidão negativa de débitos tributários de todos os imóveis; 5- CRLV de todos os veículos arrolados; 6- certidão negativa de débitos tributários dos veículos arrolados; 7- comprovante de recolhimento complementar das custas processuais. Prazo: 30 dias, sob pena de remoção. [...].” (grifos nossos). Ressalte-se que o agravante juntou petição aos autos em 14/05/2019, na qual consignou que “[...] houve falha no sistema de captação de publicações, móvito pelo qual descumpriu o prazo anteriormente determinado [...], e requereu “[...] a concessão de mais 5 (cinco) dias para apresentação do plano de partilha, com as compensações dos herdeiros ALYCIA FERREIRA DE SEIXAS e ANDRÉ MESSIAS FERREIRA DE SEIXAS, a guia de ITCMD, bem como as certidões determinadas às fls. 331” (id. 42363023 dos autos originários), cujo prazo de cinco dias novamente não foi cumprido. Portanto, não ficou demonstrada a alegada nulidade do processo, por ausência de intimação da referida r. decisão. Por outro lado, em que pese o fato de não ter sido instaurado o incidente de remoção do inventariante, art. 623 do CPC, constata-se que em 04/10/2018 o Juízo a quo renovou a oportunidade de o agravante apresentar as primeiras declarações e os documentos necessários ao prosseguimento da ação de inventário, sob pena de remoção (id. 42363015 dos autos originários), razão pela qual, em juízo de cognição sumária, não se verifica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. A propósito, este e. TJDFT já decidiu: “Conquanto não tenha sido instaurado o incidente de remoção do inventariante na forma preconizada no art. 623, parágrafo único, do CPC, o agravante foi devidamente intimado para responder ao pedido, tendo oferecido defesa, de modo que foi observado o devido processo legal” (Acórdão 1120047, 07075267820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, nem do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a autorizar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-herdeiros para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília - DF, 21 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora